Tribunal: STJ
Processo: 5044246-67.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675477 - SC(2024/0228392-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO BRAS ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO LINS JUNIOR - SC006162
CHARLES BITTENCOURT VIEIRA - SC011753
PEDRO HENRIQUE BELLAVER - SC029567
MARIA LUYHZA BECKER LINS - SC043175
RICARDO FRAGOSO DO NASCIMENTO - SC059649
AGRAVADO
: ROMULO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de ordem
pública, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido para entender pela
necessidade de produção da prova testemunhal requerida esbarra no óbice
da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:44
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bc72fba-e1e7-40e3-92de-6de9f6399c8f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675477 - SC(2024/0228392-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO BRAS ALCOOL LTDA
ADVOGADOS
: ARMANDO LINS JUNIOR - SC006162
CHARLES BITTENCOURT VIEIRA - SC011753
PEDRO HENRIQUE BELLAVER - SC029567
MARIA LUYHZA BECKER LINS - SC043175
RICARDO FRAGOSO DO NASCIMENTO - SC059649
AGRAVADO
: ROMULO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento, exigido até mesmo de questões de ordem
pública, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em
qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que
indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
3. Na hipótese, rever a conclusão do acórdão recorrido para entender pela
necessidade de produção da prova testemunhal requerida esbarra no óbice
da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AUTO POSTO BRÁS ÁLCOOL LTDA.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
, assim ementado:
Santa Catarina

"APELAÇÕES
CÍVEIS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
OFENSAS
VERBAIS
PROFERIDAS POR FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO RÉU AO AUTOR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO
DO
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INACOLHIMENTO.
REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL. ADEMAIS,
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE AO JULGAMENTO DA LIDE.
PREFACIAL
RECHAÇADA.
MÉRITO.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSUBSISTÊNCIA.
AGRESSÕES VERBAIS DIRIGIDAS AO AUTOR, COM PALAVRAS DE BAIXO
CALÃO, PROFERIDAS PELA ATENDENTE DO POSTO RÉU EM RAZÃO DE
PROBLEMAS NO PAGAMENTO DA CONTA DE COMBUSTÍVEL. AUTOR QUE
Documento eletrônico VDA56118639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b77758f0-022e-4095-8067-92296396e982

RETORNOU AO ESTABELECIMENTO PARA ADIMPLIR A DÍVIDA COM A
QUANTIA, EM ESPÉCIE. ABUSO NA FALA DA FUNCIONÁRIA VERIFICADO.
DANO ANÍMICO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
IRRESIGNAÇÃO MÚTUA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRETENDIDA MINORAÇÃO PELO RÉU E MAJORAÇÃO PELO AUTOR.
ELEVAÇÃO AO PATAMAR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MONTANTE
QUE
ATENDE
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE E ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.
ADEQUAÇÃO NO PONTO. PLEITO DE ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM
O TRÂMITE CÉLERE DA DEMANDA E COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA.
MONTANTE FIXADO PELO JUÍZO A QUO QUE REMUNERA DE FORMA
ADEQUADA O CAUSÍDICO. MANUTENÇAO DO DECISUM NO PONTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.” (e-STJ fls. 143).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a parte recorrente
156/163
alega violação dos arts. 7o, 8o, 9o, 10, 11, 357 e 369 do Código de Processo Civil, ao
argumento de que, a despeito do requerimento expresso do recorrente quanto à
produção de prova testemunhal, entendeu o Tribunal de origem pela inexistência de
cerceamento de defesa.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls.
).
175/180
O recurso especial foi inadmitido, tendo sido julgado prejudicado o pedido
de efeito suspensivo (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente
183/185
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
De saída, em relação à alegada ofensa ao art. 357 do Código de Processo
Civil, tal tema não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de
modo implícito.
Além disso, o recorrente nem ao menos opôs embargos de declaração
visando obter daquele Tribunal o pronunciamento a respeito desse tema, o que
inviabiliza o recurso especial diante da falta de prequestionamento, exigido até mesmo
para questões de ordem pública, conforme o óbice da Súmula no 282/STF.
Nessa linha:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 5. O prequestionamento significa a
prévia manifestação do tribunal de origem, com emissão de juízo de valor,
acerca da matéria referente ao dispositivo de lei federal apontado como
violado. Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à
instância especial. 6. A falta de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do
recurso especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 7. Não se
considera preenchido o requisito do prequestionamento (prequestionamento
Documento eletrônico VDA56118639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b77758f0-022e-4095-8067-92296396e982

implícito) quando o tribunal de origem não debate efetivamente acerca da
matéria inserta no dispositivo de lei federal. 8. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
REsp no 1.872.831/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
29/11/2024)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE
ART. 1.022
TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
ART. 373,
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC
ART. 1.026,
AFASTADA. [...] 3. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as
matérias de ordem pública, incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ. [...]" (
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.895.657/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

De mais a mais, quanto à violação dos artigos 7o, 8o, 9o, 10, 11, e 369 do
CPC, o Tribunal de origem, no julgamento dos recursos de apelação, entendeu pela
desnecessidade da produção de prova testemunhal, ao fundamento de que:

“Insurge-se o posto réu defendendo, em sede de preliminar, a
ocorrência de cerceamento de defesa em virtude da ausência de realização
de produção de provas, notadamente a testemunhal. Sem razão. Com efeito,
é lição decantada ser o Magistrado o destinatário das provas, destinadas a
formar no espírito daquele a convicção acerca dos fatos alegados pelas
partes. Assim, cabe-lhe verificar, diante do princípio do livre convencimento
motivado (art. 371
, se as provas carreadas aos autos são
CPC/2015)
suficientes a formar sua convicção sobre a causa. Se o julgador entende ser
bastante o que já lhe foi apresentado, deve indeferir os pedidos pela
produção de novas provas, obrigado que está a velar pela rápida solução do
litígio (
II) e a indeferir as diligências inúteis e
CPC/2015, art. 139,
meramente protelatórias (
. Efetuando contrapeso entre a
CPC/2015, art. 370)
celeridade processual e a segurança jurídica, nortes a serem observados na
avaliação das provas a serem produzidas, o Código de Processo Civil
estabeleceu as hipóteses em que é admissível julgamento antecipado da
lide, abreviando o procedimento em primeiro grau de jurisdição e arredando
a fase instrutória do feito. Tais casos estão delineados no artigo 330 do CPC,
que assim estatui: (...) Alega o réu ser necessária a oitiva de
testemunhas, todavia, in casu, o requerido postulou genericamente a
produção de provas na sua contestação (evento 12, autos de origem),
de modo que esta Corte possui entendimento de que a ausência de
análise de requerimento genérico de produção probatória é
insuficiente para caracterizar o aventado cerceamento de defesa.
Ademais, o Magistrado, destinatário das provas, considerou as
provas acostadas ao feito suficientes para formar o seu livre
. (...) Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de
convencimento motivado
cerceamento de defesa, razão pela qual afasto a preliminar aventada e
passo à análise do mérito da demanda.” (e-STJ fls.
- grifou-se)
138/139

Como se vê, o indeferimento da prova testemunhal se deu em razão da
ausência de utilidade dessa prova. Sendo o nosso sistema processual civil orientado
pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a
sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando, para
tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento.
Assim, rever a conclusão do Tribunal local para entender pela
imprescindibilidade da prova testemunhal requerida sob pena de causar cerceamento
de defesa à parte recorrente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional do recurso especial,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56118639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b77758f0-022e-4095-8067-92296396e982

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA A DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. CERCEAMENTO DE
DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
3. ROL DA ANS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULAS N. 282 DO STF E
4. NEGATIVA DE COBERTURA.
211/STJ.
MEDICAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE.
5. DANOS MORAIS. HARMONIA ENTRE O
SÚMULA 83/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULA 83 DO STJ. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A
jurisprudência desta Corte Superior consigna que não há cerceamento de
defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou
suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento. 2.1. Por outro lado,
infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos
elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela
imprescindibilidade da produção de prova testemunhal e pericial, tal como
busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, sendo inviável a revaloração jurídica. (...) 6. Agravo
interno desprovido." (AgInt no
relator Ministro MARCO
REsp 2.090.633/AC,
AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados, por equidade, em
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), os quais devem ser majorados em mais R$
300,00 (trezentos reais), em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56118639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:56
Código de Controle do Documento: b77758f0-022e-4095-8067-92296396e982

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.675.477 / SC
Número Registro: 2024/022839-20
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50442466720228240038
Sessão Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AUTO POSTO BRAS ALCOOL LTDA
ADVOGADOS : ARMANDO LINS JUNIOR - SC006162
CHARLES BITTENCOURT VIEIRA - SC011753
PEDRO HENRIQUE BELLAVER - SC029567
MARIA LUYHZA BECKER LINS - SC043175
RICARDO FRAGOSO DO NASCIMENTO - SC059649
AGRAVADO
: ROMULO RIBEIRO PEREIRA
ADVOGADO
: CIRO JOSÉ SILVA DE MORAIS - SC034423
ASSUNTO
: INDENIZAÇÃO POR DANO MORALRESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO
POR DANO MORALDIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORALRESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/04/2026 a 22
/04/2026, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.

Documento eletrônico VDA56119530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 15:39:58
Código de Controle do Documento: ada32e25-7f21-4e1e-ab26-5a4a16f7e956

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56119530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 15:39:58
Código de Controle do Documento: ada32e25-7f21-4e1e-ab26-5a4a16f7e956